Tribunal: STF
Processo: AI 243183
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO VOLTADO
CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DE PROVA.
Hipótese em que a ofensa ao texto constitucional, se
existente, além de implicar reexame da prova, somente adviria de
forma reflexa e indireta, não ensejando, portanto, a abertura da via
extraordinária.
Agravo regimental desprovido.